Tribunal: TJDFT
Processo: 0744320-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744320-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSTINO DE ALMEIDA SILVA, LUCIANE ANTONIA DA COSTA ALMEIDA AGRAVADO: CLEIDSON RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUSTINO DE ALMEIDA SILVA e LUCIANE ANTÔNIA DA COSTA ALMEIDA (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0706198-98.2018.8.07.0005), movida por CLEIDSON RODRIGUES DOS SANTOS, homologou os cálculos apresentados pelo Contador Judicial (ID 71161288 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 20179182), os agravantes afirmam que as partes formalizaram acordo para o pagamento da dívida em doze vezes de mil reais. Acrescentam que o agravado requereu a retomada da execução diante do atraso no pagamento das parcelas, indicando como devido o valor de R$8.307,97. Asseveram, contudo, que antes da retomada da execução adimpliram mais duas parcelas, reduzindo a dívida para R$8.000,00. Defendem, assim, que a multa de 10% por atraso prevista no acordo deveria incidir somente no débito restante. Alegam que, no curso do procedimento, realizaram mais pagamentos, sendo que o último deve ser realizado em breve. Sustentam que a multa por descumprimento do acordo judicial não deve ser aplicada, uma vez que uma das cláusula do instrumento previa a devolução de treze cártulas de cheque pelo agravado aos agravantes, contudo duas cártulas não lhes foram entregues. Defendem, dessa forma, que não é possível a incidência da multa de 10%, tendo em vista que foi o recorrido que inadimpliu primeiro o acordo. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo afastamento da multa por descumprimento do acordo, com o reconhecimento de que somente é devida uma parcela do acordo. Subsidiariamente, pedem o acolhimento da impugnação apresentada aos cálculos do contador, para abater os valores pagos e reconhecer o débito de R$2.212,76. Sem preparo, em razão de litigarem sob o pálio da justiça gratuita. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelos agravantes. Trata-se na origem de ação de cobrança movida por CLEIDSON RODRIGUES DOS SANTOS (agravado) contra JUSTINO DE ALMEIDA SILVA e LUCIANE ANTÔNIA DA COSTA ALMEIDA (agravantes) feita com base em contrato de compra e venda de imóvel (ID 27805801 dos autos originais). Na audiência de instrução e julgamento, as partes firmaram acordo judicial em que os agravantes se comprometeram a pagar o valor de R$12.000,00 em doze parcelas, sendo que a primeira parcela venceria no dia 26.10.2019 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Restou estipulado, ainda, que o não pagamento da parcela redundaria em vencimento antecipado da dívida e incidência de multa de 10%. Confira-se (ID 45201682 dos autos originais): 1) Para pôr fim na controvérsia, as partes acordam que a parte ré pagará ao autor o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais), referentes a todos os cheques listados na petição inicial, inclusive os cheques excluídos na Decisão Saneadora, iniciando-se a primeira parcela em 26/10/2019 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes; 2) Os valores serão depositados na conta corrente de titularidade do credor, BANCO BRB, AGÊNCIA 146, CONTA CORRENTE 001883-1, CPF 455.171.421-68 em nome da Advogada do autor, DR. CÉLIA DE FÁTIMA GUSMÃO; 3) o não pagamento de quaisquer parcelas, acarretará o vencimento antecipado das demais, bem como a incidência de multa de 10% (dez por cento); 4) O autor irá entregar os 13 (treze) cheques na Secretaria deste Juízo no prazo de 15 dias, devendo a parte ré ser intimada para receber os cheques, no prazo de 10 dias, sob pena de destruição de documento Em 02.03.2020, o agravado apresentou petição nos autos informando que os agravantes estariam inadimplentes, tendo realizado o pagamento da parcela do mês de dezembro em 27.01.2020 e que a parcela de janeiro não fora paga. Requereu, assim, o vencimento antecipado da dívida, a incidência da multa prevista no acordo judicial e a retomada do cumprimento de sentença (ID 57821181 dos autos originais). No curso do cumprimento de sentença, os agravados promoveram o pagamento de novas parcelas da dívida. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que concluiu que o valor devido é de R$5.707,75 (ID 68059263 - Pág. 5), cálculos que, apesar da insurgência dos agravantes, foram homologados pela r. decisão (ID 71161288 - Pág. 1). Sustentam os agravantes que realizaram o pagamento de onze parcelas, conforme comprovantes juntados aos IDs 64390347, 64390348, 62949984, 62949986, 62949988, 62949990, 62949991, 62949992, 67444734, 69392767 e 70948725, todos dos autos de origem. Analisando os autos com a profundidade que o momento oportuniza, constata-se que as prestações de ID 69392767 e 70948725 dos autos originais foram pagas após o encaminhamento do processo à Contadoria Judicial e, dessa forma, não foram incluídas nos cálculos elaborados pelo experto oficial. Contudo, a r. decisão identificou esses pagamentos e determinou que o agravado se manifestasse sobre eles (ID 71161288 dos autos originais): Os devedores, após a realização dos cálculos, apresentaram mais 2 (dois) comprovantes de depósitos, conforme ID n. 69392767 e 70948725, cada um no valor de R$ 1.000,00. Sendo assim, intime-se o credor para dizer se reconhece os depósitos realizados, no prazo de 15 dias, devendo apresentar nova planilha de débito, com o desconto dos R$ 2.000,00, do valor de R$ 5.707,75, já fixado como sendo o valor restante para quitação da dívida. Quanto aos demais comprovantes, observa-se que na memória de cálculo apresentada pelo Contador do Juízo houve a inclusão dos pagamentos referentes aos IDs 62949988, 62949990, 62949991, 62949992, 64390347 e 64390348 (ID 68059263 - Pág. 4 dos autos originais). Ocorre que, em princípio, não foi computado o comprovante de ID 67444734, referente ao pagamento no valor de R$1.000,00, realizado em 04.07.2020. Dessa maneira, a priori, os cálculos realizados pela contadoria judicial não estão de acordo com os valores efetivamente pagos pelos agravantes, havendo probabilidade de provimento do recurso, ainda que parcial. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se evidenciado pela possibilidade iminente de realização de atos expropriatórios do patrimônio dos agravantes. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. As demais teses formuladas no recurso de agravo de instrumento serão devidamente analisadas no julgamento de mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão das medidas expropriatórias na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator